Tribunal: TJMT
Processo: 1025024-32.2020.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025024-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 013.758.661-25 (RECORRENTE), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0002-02 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO, PELO QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA: R$4.666,66 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), NOS TERMOS DO ART. 58, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (RESOLUÇÃO 16/2023). OTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Peço vênia aos julgadores par divergir dos valores e fixar os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – PAGAMENTO COM SUPOSTA NOTA FALSA - RECUSA - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Demonstrado que a recusa de recebimento de cédula por suspeita de falsidade, que não se confirmou, excedeu a normalidade e ao procedimento de segurança, submetendo a parte consumidora a exposição desnecessária perante aos demais usuários do transporte, resta configurado o dever de indenizar, em razão dos danos morais..

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 7.000,00
), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE

OS PEDIDOS para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), pelos danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi alterada somente em razão ao fundamento, passando a constar o seguinte:

Onde se lê:

“...que estava junto com autor no veículo, no momento dos fatos, via carona; que presenciou quando frentista do posto, veio falar ao autor Sr. Carlos, que nota de R$100,00 (...), era falsa; Que viu autor ligar para sua esposa para trazer dinheiro e pagar a conta do abastecimento; que haviam outras pessoas no local durante o ocorrido...”.

Leia-se:

“...que estava junto com autor no veículo, no momento dos fatos, via carona; que presenciou quando frentista do posto, veio falar ao autor Sr. Carlos, que nota de R$100,00 (...), era falsa; Que viu autor ligar para sua esposa para trazer dinheiro e pagar a conta do abastecimento...”

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o autor afirma que no dia
23/10/2019
, por volta das 13h:30min, foi até o estabelecimento reclamado para abastecer seu veículo, pedindo frentista que colocasse
R$ 30,00 (trinta reais)
de Etanol Comum em seu veículo.

Após o abastecimento lhe entregou uma cédula de
R$ 100,00 (cem reais)
, tendo o Frentista afirmado que a cédula era falsa, e que não poderia recebê-la, tendo o autor pedido para falar com o Gerente, que de início confirmou que a cédula era falsa, isso sem qualquer preocupação em preservar o que estava ocorrendo, acusando o reclamante na presença de várias pessoas que também estavam abastecendo, sendo necessário chamar a Policia para apaziguar a situação.

Diante disso, o autor ainda teve que chamar sua esposa para sacar o valor do abastecimento e lavar até o posto reclamado.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que o autor não comprovou os fatos narrados nos autos.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
embora a reclamada alegue a inexistência de provas dos fatos
, consta nos autos depoimento da testemunha Skallatt W. Nascimento Santos, que estava no veículo do autor, de carona, que indica a ação ofensiva por parte dos prepostos da ré, perante terceiros.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) No mérito, o que se tem é que razão assiste ou não o pedido da parte autora.

Ao exame dos autos, restou incontroverso que a parte autora abasteceu seu veiculo (id. 34173836), quando o frentista desconfiou que a nota fosse falsa e recusou o recebimento. Por ter somente essa nota e já ter abastecido o veículo precisou ligar para outra pessoa ir até o local e efetuar o pagamento do combustível.

Incontroverso também, que o requerente se deslocou até a delegacia registrando Boletim de Ocorrência tendo a nota sido submetida a exame pericial que concluiu pela sua autenticidade (id. 34173834).

Outrossim, tudo o que o autor expôs na exordial fora confirmado pelo Skallatt W. Nascimento Santos, durante a oitiva (id. 108527228). Afirmando “...que estava junto com autor no veículo, no momento dos fatos, via carona; que presenciou quando frentista do posto, veio falar ao autor Sr. Carlos, que nota de R$100,00 (...), era falsa; Que viu autor ligar para sua esposa para trazer dinheiro e pagar a conta do abastecimento; que haviam outras pessoas no local durante o ocorrido
...”.

Em que pese a alegação do requerido de que não há como atestar que a nota apresentada no dia do ocorrido fora a mesma submetida a exame, cumpre destacar que era seu ônus desconstituir e demonstrar qual a nota fora apresentada no dia, vez que recusou o recebimento.

Destarte, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que o réu deve provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte.

O ônus da prova cabe ao réu, que, em sua defesa, deveria provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que não fizeram.

Pois bem. Embora pudesse a ré, como exercício regular de direito, recusar o recebimento da cédula por suspeita de falsidade, se excedeu ao constrangê-lo na frente de outras pessoas, sem a certeza necessária de que estava diante da prática de um crime
.

Assim, evidente a falha na prestação do serviço.

(...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão das ofensas perpetradas pela reclamada. A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERMERCADO. RECUSA DE RECEBIMENTO DE NOTA DE CEM REAIS SOB O ARGUMENTO DE SER A MESMA FALSA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA AO EFETUAR PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DO CONSUMIDOR ANTE A VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA NOTA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso inominado desprovido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000624-35.2012.8.16.0187/0 - Curitiba - Rel.: CÃ­ntia Graeff de Luca - - J. 19.08.2015)”(TJ-PR - RI: 000062435201281601870 PR 0000624-35.2012.8.16.0187/0 (Acórdão), Relator: CÃ­ntia Graeff de Luca, Data de Julgamento: 19/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/09/2015)
. Destaquei.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024